Tribunal: TJDFT
Processo: 0721386-73.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721386-73.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO SEVERINO DA SILVA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO SEVERINO DA SILVA JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA, representado pelo inventariante JOÃO SEVERINO DA SILVA JÚNIOR, contra o despacho ID 159120942, proferido pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela de Urgência n. 0705392-48.2023.8.07.0018, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo assim se pronunciou: É certo que o PROPRIETÁRIO pode edificar nos limites de sua propriedade, desde que licenciado. É também certo que o PROPRIETÁRIO tem o direito de murar, tapar ou cercar sua propriedade, independentemente de licença. É o que se depreende da conjunção das normas previstas no Código Civil e no Código de Obras e Edificações do DF. Ocorre que não logrei localizar, nos autos, a prova da propriedade do autor, elemento imprescindível para a configuração do fumus boni iuris necessário à concessão da tutela provisória postulada. Esclareço, a propósito, que propriedade não se prova por cessão de direito ou instrumento particular de compra e venda; nem mesmo por sentença concessiva de tutela interdital, que reconhece posse, mas não o direito real de propriedade. E o direito de cercar sem licenciamento prévio é, reitero, exclusivo do proprietário. Em face do exposto, fixo o prazo de quinze dias para que a parte autora: a) instrua a inicial com a certidão do registro imobiliário em seu nome; b) comprove o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento por ausência de pressuposto para a constituição válida do processo. [...] Nas razões recursais, o agravante sustenta, de início, que o pronunciamento judicial recorrido tem conteúdo decisório, em que pese ter sido denominado “despacho”. Alega que, ao contrário do que afirmou o Juízo de 1o Grau, recolheu as custas (ID 158872273). Quanto à cerca do imóvel, afirma ter sido retirada pelo agravado no dia 12/4/2023, bem como que: [...] iniciou uma pequena construção de 16m2 em sua propriedade rural, situada na DF 130, KM 33,03, Fazenda Santo Antônio, Núcleo Rural Café sem Troco, Paranoá/DF, matrículas 22.029 e 22.031, mas a referida construção foi interrompida em razão da Intimação Demolitória de no D-0312-401689-OEU, a qual foi expedida, sob a justificativa de que o agravante não obteve licenciamento para construção no local. À época da intimação demolitória no D-0312-401689-OEU, a área se encontrava cercada e o ato administrativo de fiscalização foi motivado exclusivamente em razão de ausência de licenciamento da construção de uma edificação de um simples cômodo com área de 16m2, conforme faz prova Auto de Intimação juntado no ID. 158872280 do processo originário. Apesar de o agravante questionar judicialmente a legalidade do ato administrativo, a AGEFIS ali compareceu em abril deste ano e, a pretexto de demolir a pequena edificação de 16m2, objeto do auto no D-0312-401689-OEU, também promoveu a retirada da cerca do imóvel, mediante manifesto desvio de finalidade. Enfatize-se que o auto no D-0312-401689-OEU tinha por objeto apenas a demolição da edificação de um simples cômodo com área de 16m2, de modo que a cerca do imóvel não estava abrangida pelo auto no D-0312-401689-OEU. [...] Todavia, o juízo a quo entendeu por indeferir a concessão da tutela provisória de urgência, alegando que o agravante não demonstrou ser o proprietário da área. [...] Afirma, assim, que o pleito de restituição da cerca independe de prova da propriedade do imóvel, bastando a posse – a qual exerce há vários anos, conforme consignado nas Ações Possessórias n. 0003127-91.2016.8.07.0008 (ID 158872293) e n. 0702380-27.2021.8.07.0008 (ID 158874746). Registra que a certidão de ônus ID 158872292 comprova que ele adquiriu o imóvel, localizado em área particular (ID 158872280), e que ainda não regularizou a sua propriedade em razão das dificuldades ocasionadas pela alteração da denominação da empresa PIRINEUS para MJC. O agravante assevera que o art. 23, inciso I, da Lei n. 6.138/2018 dispensa o cerramento de lotes e muros do processo de licenciamento. Aduz, também, que a ausência do cerramento expõe o imóvel a invasões e que a medida pleiteada é reversível. Assim, requer o conhecimento do recurso e, em suma, a antecipação dos efeitos da tutela, a fim de que o agravado seja compelido a reconstruir o cercamento do imóvel, sob pena de multa, e, no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil – CPC, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível. Um dos requisitos de admissibilidade é o cabimento, que demanda a análise do recurso “[...] através de dois ângulos distintos, mas complementares: (a) a recorribilidade do ato; e (b) a propriedade do recurso eventualmente interposto”.[1] Passo, então, a avaliar o cabimento do presente Agravo de Instrumento. O agravante aponta ter recorrido do despacho ID 159120942, na qual foi determinado a ele que instruísse o feito com a certidão do registro imobiliário em seu nome e que comprovasse o recolhimento das custas processuais, sob pena de indeferimento da inicial. Com efeito, muito embora o referido pronunciamento tenha natureza jurídica de decisão interlocutória – eis que não se limita a impulsionar o feito, já que impõe à parte um novo dever processual –, não consta no rol do art. 1.015 do CPC. E, no caso, não observo a urgência decorrente da inutilidade do exame da questão em sede de preliminar de Apelação Cível ou em contrarrazões, a atrair a ampliação do referido rol, nos termos do entendimento firmado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça – STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.696.396/MT em sede de Recurso Repetitivo (Tema Repetitivo 988). Isso porque não será necessário repetir os atos processuais caso seja interposta Apelação Cível contra a decisão final, privilegiando os princípios da economia e da eficiência (art. 8o, CPC), uma vez que sequer foi implementada a angularização processual por meio da citação do requerido/agravado. Para corroborar o posicionamento ora defendido, confira-se a ementa do seguinte julgado deste eg. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível - apelação - a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 07111916320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no PJe: 22/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifou-se). No mesmo sentido, confira-se trecho do voto da Ministra Nancy Andrighi no Recurso Especial n. 1.987.884/MA, prolatado no julgamento de situação semelhante: [...] 12. Em outras palavras, ao impor à parte o dever de colacionar documento que comprove anterior demanda administrativa, o juiz está a considerar que o mencionado documento é indispensável à propositura da ação, isto é, requisito para o próprio exame do mérito. 13. Nesse sentido, Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart também asseveram que a decisão que determina a juntada de documentos reputados indispensáveis ao julgamento do mérito enquadra-se no conceito de emenda ou complementação da petição inicial, verbis: Por outro lado, afirma o código que há quatro razões para que se autorize a emenda ou complementação da petição inicial. Ela pode dar-se: a) em razão do não cumprimento dos requisitos do art. 319, do código; b) porque não foram anexados à inicial os documentos indispensáveis a que alude o art. 320, do CPC; c) porque a petição inicial contém defeitos que dificultam o julgamento do mérito; e d) porque ela contém “irregularidades” que dificultam a análise do mérito. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 14. Assim, ao determinar a juntada de comprovante da existência de anterior demanda administrativa como condição para o prosseguimento do julgamento, o juiz, em decisão interlocutória, está a determinar verdadeira emenda ou complementação da petição inicial. 15. No entanto, é imperioso destacar que, ainda que se trate de decisão interlocutória, o referido pronunciamento judicial não se enquadra no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento previsto no art. 1.015 do CPC/2015, motivo pelo qual eventual impugnação deve ocorrer em preliminar de apelação, na forma do art. 331 do mesmo Diploma. 16. A propósito, menciona-se a lição de abalizada doutrina: 6. Impugnação da determinação de emenda ou complementação. O pronunciamento judicial que determina a emenda ou a complementação da petição inicial enquadra-se no conceito de decisão interlocutória (art. 203, § 2.o, do CPC/2015), mas não está no rol de decisões recorríveis por agravo de instrumento (art. 1.015 do CPC/2015). Nessas condições, a impugnação da determinação de emenda ou complementação deve se dar “em preliminar de apelação, eventualmente interposta contra a decisão final” (art. 1.009, § 1.o, do CPC/2015). Diante dessa apelação, o juiz pode se retratar e determinar o prosseguimento do processo sem que seja necessário emendar ou completar a petição inicial (art. 485, § 7.o, do CPC/2015). (BONDIOLI, Luis Guilherme Aidar In WAMBIER, Teresa Arruda Alvim...[et.al.] (Coords.). Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil. 3. ed. São Paulo: RT, 2016) [g.n.] 17. No mesmo sentido: 3. Indeferimento da petição inicial Não sendo sanado o defeito no prazo legal (ou naquele outorgado pelo juiz), deve a petição inicial ser indeferida (arts. 321, parágrafo único e 330, IV, do CPC). [...] Este ato judicial de indeferimento, se implicar a completa extinção do processo, será qualificado como sentença, sujeitando-se a apelação.Esta apelação em particular, porém, sujeita-se a regime particular, descrito pelo art. 331, do CPC. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz. Comentários ao Código de Processo Civil: artigos 294 ao 333. v. 4. São Paulo: RT, 2016). [...] Diante desse panorama, forçoso reconhecer a inadmissibilidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude do não cabimento – requisito indispensável ao juízo positivo de admissibilidade recursal – NÃO CONHEÇO O RECURSO, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Retifique-se o nome do agravante na autuação, a fim de que conste “ESPÓLIO DE JOÃO SEVERINO DA SILVA” no polo ativo, representado por “JOÃO SEVERINO DA SILVA JÚNIOR” (inventariante), como registrado na petição inicial (ID 158872266) e na peça recursal (ID 47322747). Intime-se. Oficie-se ao Juízo de 1o Grau. Publique-se. Brasília, 7 de junho de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator [1] ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2021. Disponível em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/monografias/101561318/v10/page/RB-4.2. Acesso em: 25 fev. 2023.